Tribunal: TJES
Processo: 5009582-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009582-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMA DELAVECHIA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE BENS. MARCO INTERRUPTIVO. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA LEI 14.195/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Vilma Delavechia Pereira contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, rejeitou a tese de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial (nota promissória) movida pelo Banco do Brasil S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve a consumação da prescrição intercorrente, considerando a suposta aplicação objetiva da Lei nº 14.195/2021 e a existência de atos constritivos (penhora) realizados no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do credor por período superior ao prazo prescricional do direito material, o que não se verifica quando há diligências efetivas nos autos.

A constrição de bens penhoráveis, concretizada pela penhora de veículo em 2013, atua como marco interruptivo do prazo prescricional, conforme dispõe o § 4º-A do art. 921 do CPC, incluído pela Lei nº 14.195/2021.

A demora no andamento do feito decorrente da conduta da própria executada, que levou mais de dois anos para cumprir determinação judicial de localização do bem, não pode ser imputada ao exequente para fins de prescrição (aplicação analógica da Súmula 106 do STJ).

A prática reiterada de atos pelo credor visando a satisfação do crédito, tais como pedidos de bloqueio, averbações via RENAJUD e leilão, afasta a alegação de abandono da causa ou desídia qualificada.

As alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 quanto ao termo inicial da contagem do prazo não possuem aplicação retroativa automática capaz de invalidar atos de diligência e interrupção da prescrição ocorridos sob a égide da legislação anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º-A, do CPC.

A demora no processo causada exclusivamente pela conduta do devedor impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

As regras de contagem objetiva da prescrição intercorrente introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 não retroagem para desconsiderar atos interruptivos e diligências válidas praticadas pelo credor no regime anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1º e 4º-A; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009582-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VILMA DELAVECHIA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
VILMA DELAVECHIA PEREIRA
contra a decisão que, em sede de exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, negando sua exceção de pré-executividade, e determinou o regular prosseguimento da execução.

A Agravante defende a tese de que, sob a ótica da nova legislação processual, a prescrição intercorrente teria se consumado de forma objetiva, independentemente da inércia do credor, sustentando o transcurso do prazo trienal aplicável à nota promissória.

Entretanto, após detida análise dos autos e em consonância com os fundamentos já delineados quando da apreciação da liminar recursal, entendo que a irresignação não merece prosperar.

A prescrição intercorrente, instituto que visa punir a inércia do titular do direito em promover os atos necessários ao andamento do processo, pressupõe, para sua configuração – mormente em fatos ocorridos sob a égide da redação anterior do CPC ou na transição de regimes –, a paralisação injustificada do feito por período superior ao da prescrição do direito material.

No caso em apreço, a cronologia processual afasta a alegação de desídia absoluta ou abandono da causa por parte do Exequente, ora Agravado.

A execução foi ajuizada em 05/08/1998, fundada em nota promissória vencida em 05/03/1996. O ponto nodal para o deslinde da questão reside na verificação dos atos praticados ao longo do trâmite processual que possuem o condão de interromper o curso prescricional.

Consta dos autos que houve a efetiva penhora de um veículo (Fiat Uno) de propriedade da executada, lavrada em
13/03/2013
. Este ato constritivo é de suma importância, pois, nos termos do §4º-A do artigo 921 do CPC, incluído pela própria Lei nº 14.195/2021 invocada pela Agravante,
"a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição"
.

Portanto, a constrição realizada em 2013 constitui marco interruptivo expresso.

Ademais, a análise da conduta das partes revela que a morosidade não pode ser debitada exclusivamente ao credor. A Agravante foi intimada da penhora e instada a informar a localização do bem em
02/05/2013
. Contudo, somente veio aos autos prestar tal informação em
07/10/2015
, ou seja, mais de dois anos após a determinação judicial.

Esse lapso temporal, decorrente da demora da própria executada em cumprir determinação judicial, não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente em desfavor do exequente. Aplica-se aqui,
mutatis mutandis
, a
ratio
da Súmula 106 do STJ, no sentido de que a demora não imputável à desídia do credor não justifica o acolhimento da prescrição.

Além disso, a decisão recorrida e a análise liminar destacaram que o Exequente não se manteve inerte, tendo diligenciado por diversas vezes mediante requerimentos de bloqueios de valores, averbações via RENAJUD, pedidos de avaliação e leilão do veículo penhorado. Tais atos demonstram a inequívoca intenção de satisfazer o crédito, afastando a inércia qualificada necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente no período anterior à vigência das alterações legislativas recentes.

Quanto à aplicação da Lei nº 14.195/2021, é imperioso destacar que a jurisprudência, inclusive desta Câmara, tem se posicionado no sentido de que as novas regras, que tornaram a contagem do prazo mais objetiva (termo inicial na primeira tentativa infrutífera), não possuem aplicação retroativa automática para alcançar situações pretéritas onde o credor se mostrava diligente sob a ótica da norma então vigente.

Pretender a aplicação retroativa da contagem objetiva do prazo a partir de datas remotas, desconsiderando os atos interruptivos válidos (como a penhora de 2013) e a conduta ativa do credor, violaria a segurança jurídica. O próprio histórico processual evidencia que não houve paralisação do feito por prazo superior ao trienal de forma ininterrupta e injustificada.

Por fim, registra-se que em 05/10/2021 foi determinado o sobrestamento do feito pelo prazo de um ano (art. 921, §1º, CPC), marco a partir do qual se iniciaria a contagem do prazo prescricional intercorrente sob a nova sistemática, lapso este que, à época da interposição ou mesmo da decisão de piso, não havia transcorrido de modo a fulminar a pretensão executória, considerando as interrupções havidas.

Dessa forma, não verificada a inércia do credor por tempo suficiente à consumação da prescrição, e existindo penhora válida nos autos, age com acerto o Magistrado de primeiro grau ao determinar o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.